Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-45.2021.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-45.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (APELADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
ROSA KARIEDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO
REALIADO PELA PARTE
AUTOR
A
–
CONTRATA
ÇÕES
REALIZADAS POR MEIO
DIGITAL COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO FÍSICO E
SENHAS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS –
TRANSAÇÃO
REAL
IZADA
MAIS DE UMA VEZ
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVAD
A
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

1.Édeverdotitularaguardaevigilânciade senhas
e cartão físico utilizado
s para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

2. Incumbe ao autor, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito.

3. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Itau
Unibanco S.A
em face da sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo
Anônio
do
Lerverger
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual n. 1000657-45.2021.8.11.0053, ajuizada por
Rosa
Karieda
, julgou
procedente
s
os pleitos iniciais,
declarando a inexistência de
relação jurídica
contratual
entre as partes
e, consequentemente
, condenou a restituição em dobro os valores cobrados indevidamente
, bem como
o pagamento na quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de danos morais
.

O

A
pelante pugna pela reforma da sentença alegando falta de respaldo fático probatório
alegando que a apelada
celebrou
a contratação do empréstimo consignado de forma vitral utilizando de cartão
com CHIP e senha secreta pessoal,
fatos
que comprovam a contratação válida e regular.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente ação.
ID.
209892267
.

A apelada, em sede de contrarrazões, rebateu as alegações da parte apelante e defendeu o desprovimento recursal por fal
ta de amparo fático-probatório
(id. 209892278).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):
ROSA KARIEDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Itau
Unibanco S.A
em face da sentença proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo
Anônio
do
Lerverger
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual n. 1000657-45.2021.8.11.0053, ajuizada por
Rosa
Karieda
, julgou
procedente
s
os pleitos iniciais,
declarando a inexistência de
relação jurídica
contratual
entre as partes
e, consequentemente
, condenou a restituição em dobro os valores cobrados indevidamente
, bem como
o pagamento na quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de danos morais
.

Inconformado, o
A
pelante pugna pela reforma da sentença alegando falta de respaldo fático probatório
alegando que a apelada
celebrou
a contratação do empréstimo consignado de forma vitral utilizando de cartão
com CHIP e senha secreta pessoal,
fatos
que comprovam a contratação válida e regular.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos
serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Vício d
e Consentimento

Verifica-se dos autos que a presente ação foi proposta por Rosa
Karieda
em desfavor do Banco ITAU UNIBANCO, argumentando, em síntese que identificou a existência do
Cont
rato n. 0022226900320150930 com
início em 09/2015 no valor de R
$1.100,00 (Um mil e cem reais)
a ser quitado em 68 parcelas de R$32,36 (Trinta e dois reais e trinta e seis centavos)
.

Reverbera que não realizou qualquer contratação de empréstimo consignado junto ao Banco demandado, fazendo induzir a possibilidade de ter sido alvo de uma fraude que recai sobre seu benefício de aposentadoria.

Relata que é comum que, na região, terceiros venham em busca dos indígenas para realizar a o maior número de contratações de empréstimo para as instituições financeiras, que, realizam, inclusive, o saque dos valores, enganando os contratantes.

A autora pleit
eou a inversão do ônus da prova

e, na oportunidade
,
o juízo sentenciante considerou que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que a demandante tinha ciência da contratação do empréstimo porquanto não juntou aos autos o contrato físico da relação jurídica.

Na apelação, o
B
anco alegou que
o documento físico deixou de ser previamente ex
igido em determinadas situações
e
,

como no caso dos autos
, os contratos bancários não exigem forma escrita,
de modo que a contratação pod
e
se
r

feita
por telefone, caixa eletrônico ou outro meio que não
exija
registro em papel
.

Nesse sentido,
pugna
pela a
ceitação das provas produzidas
e apresentada
s
com a contestação, por ser este o meio para comprovar a c
ontratação do empréstimo entre a
Apelado e o Banco Apelante.

Revisitando todo o conjunto probatório, verifico que, na verdade
,
não há que se falar em vício de consentimento ou fraude de responsabilidade do banco, isso porque, verifica-se que no decorrer dos anos de 2015 a 2017 a demandante realizou a mesma operação quatro vezes, em que dependeu da utilização do cartão com CHIP e a senha pessoal.

Explico. Na peça contestatória o Apelante informa a existência de conexão desta demanda com as ações de n. 1000656-60.2021.8.11.0053, 100655-75.2021.8.11.0053 e 1000654-90.2021.8.11.0053 por se
tratarem
das mesmas partes e versar também sobre empréstimo consignado.

De fato, não há que se falar em conexão entre as demandas por se
tratarem
de quatro contratos de empréstimos consignados distintos, contudo, se observa que nos anos de 2015, 2016, e duas vezes no ano de 2017 a demandante realizou a contratação digital dos empréstimos consignados utilizando de um cartão com CHIP e a senha pessoal intransmissível e, em seguida, sacou o valor
.

Ora, ano após ano a demandante realizava o empréstimo e, no mesmo ato, fazia o saque do montante, fato que pode ser constatado por meio do extrato completo da conta da demandante juntado pelo Banco em Id.
209892257
, não sendo crível alegar que desconhecia que estava realizando a contratação dos empréstimos. O simples fato de não ter sido realizado contratação por assinatura de contrato físico não afasta a sua ocorrência.

Nos mesmos extratos bancários se verifica que o ato de realizar o saque integral dos valores de sua conta é costumeiro da demandante como sempre faz em relação ao seu benefício de INSS, portanto, descabe caracterizar o ato como suspeito ou utilizá-lo para subsidiar argumentação de suposta fraude.

É certo que a demandante não é alfabetizada e contava com 71 anos de idade na data da contratação, todavia, realizou não só um, mas quatro empréstimos consignados com a contratação virtual, sacou e logicamente utilizou do dinheiro em todas as quatro oportunidades, nesta ocasião, cabe destacar que a falta de alfabetização se diferencia de incapacidade civil.

De mais a mais, ainda que se valesse da argumentação de que é comum a presença de terceiros na região para enganar os indígenas e realizar contratações irregulares, se ocorrido no caso em exame a demandante não teria repetido a operação

nos três anos seguintes, já que supostamente danosa.

P
or mais que a instituição financeira não tenha acostado aos autos o contrato
físico
, verificou-se que as operações descritas na exordial foram formalizadas por intermédio da utilização do sistema de Caixa Eletrônico Inteligente (CEI) - um cartão com CHIP que requer a inserção de senha pessoal e intransferível pelo titular da conta.

Consequentemente, a ausência de um contrato
físico
assinado a ser apresentado pelo banco apelante decorre da natureza digital da contratação. Assim, cabe ressaltar que é a própria cliente que se dirige ao terminal e realiza a contratação, utilizando seu cartão com CHIP e a senha correspondente. Nesse contexto, não se constata a participação direta

e escrita
do Banco Apelante
para estas
transações.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do empréstimo consignado, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Noutro giro, ainda que tenha ocorrido tais fatos alegados, se alguma manobra fraudulenta tenha ocorrido com ausência de confirmação e anuência da
Apelada
, o qual friso, considero tal possibilidade remota, percebo que não foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da senha
e do cartão
.

As fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são, notadamente, aquelas praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica
,
autenticação via aplicativo do próprio banco
ou a combinação do ato à utilização do cartão físico com chip
.

Desta forma, não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, o cuidado com as senhas
e cartão
que se
encontram sob o poder da clientela.

No caso em exame, resta, portanto, caracterizada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, §3o, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Rememoro que esta câmara, no julgamento do processo n. 1019527-31.2020.8.11.0003, também de minha relatoria, julgado no dia 07/05/2024, se firmou o mesmo entendimento, oportunidade em que, o 1o Vogal Des. Marcio Vidal, utilizando-se de brilhantes dissertações, acrescentou ao voto o seguinte trecho que também pode ser aplicado neste caso em exame:

[...] Em conclusão, extrai-se dos autos que as operações reclamadas decorreram da ação ou da falta de cuidado do recorrente em guardar a sua senha bancária, medida básica de segurança que foi negligenciada, logo a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, porquanto o evento considerado danoso, decorreu de transações que, apesar de contestadas, são unicamente atribuídas à culpa do próprio titular da conta. [...]

Desse modo, se verifica que, a responsabilidade da instituição financeira, em caso de alegada fraude, poderá ser afastada quando evidenciado que o evento danoso tenha decorrido da falta de zelo em guardar a senha bancária de natureza individual e intransmissível, medida de segurança básica do titular da conta.
O mesmo
aplica-se ao caso dos autos que se utilizou não só da senha bancária, mas também do cartão físico com chip para se realizar as operações agora impugnadas.

No mesmo sentido,
é a
jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de
Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO.
USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há por onde reconhecer a responsabilidade civil da parte ré.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES REALIZADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA –
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão magnético e da senha utilizados para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

(N.U 0000939-58.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Posto isso, considerando a validade da relação contratual firmada entre as partes, e a consequente inexistência de irregularidade na contratação, não há que se falar em condenação em danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser reformada.

Por tais razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos da exordial
.

Nesta oportunidade, inverto o ônus sucumbencial que ficarão sob condição suspensiva a disposto do art. 98 §§ 2o e 3o do CPC, em razão da Apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024